Tribunal: TJSP
Processo: 0042528-70.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0042528-70.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AUGUSTO FERNANDO DA SILVA, LUIZ PERINE, DAVINO
INÁCIO GONÇALVES, JOSÉ CESÁRIO NETO, MARIO GUISELI FILHO,
VALDIR PRICOLI, REINALDO ANTONIO STALBA, JOSÉ FRANCISCO
PROFÍCIO, SILVIO CAVALLI, JOSE ROBERTO CAPPELLI, JOAO JOSE
FIGUEIRA DE ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO DE MELLO ARAUJO e RUI
BERINGHS MARTINELLI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0042528-70.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 20014
2
Embargos de Declaração Cível no 0042528-70.2012.8.26.0053/50000
Embargtes: AUGUSTO FERNANDO DA SILVA, Luiz Perine, Davino Inácio
Gonçalves, José Cesário Neto, Mario Guiseli Filho, Valdir Pricoli, Reinaldo
Antonio Stalba, José Francisco Profício, Silvio Cavalli, Jose Roberto Cappelli,
JOAO JOSE FIGUEIRA DE ALMEIDA, Carlos Augusto de Mello Araujo e
Rui Beringhs Martinelli
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20014
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência
de quaisquer vícios passíveis de alteração, via
embargos de declaração (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), consoante o disposto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos
declaratórios
opostos
por
Augusto
Fernando da Silva e outros em face do v. acórdão de f. 190/193v, desta Colenda
Câmara e da lavra desta relatoria, com a participação dos Eminentes
Desembargadores Vicente de Abreu Amadei e Danilo Panizza, o qual, por votação
unânime, negou provimento a recurso interposto em face da Fazenda do Estado de
São Paulo.
Buscam acolhimento sob afirmação de que o acórdão
embargado é omisso, já que ignorou pedido de sustentação oral formulado em
20/01/2020. Ainda nesse sentido, ressaltam que a realização de sessão de julgamento
durante a pandemia do coronavírus resultou em cerceamento de defesa. No mérito,
afirmam que a decisão embargada é nula por ausência de fundamentação, já que
limitada à reprodução de jurisprudência quanto à questão de fundo. Ressalta que o
juiz de primeira instância cometeu erro material ao afirmar que os embargantes
passaram para a reserva após 2011, quando, na verdade, suas inativações datam de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0042528-70.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 20014
3
mais de 30 anos circunstância apta a afastar a incidência do § 4o da Lei
Complementar Estadual no 1.150/11, diante da incidência do artigo 30 do ADCT da
Constituição Estadual ao caso concreto. Prequestiona toda a matéria.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos dos embargantes, o certo
é que sua pretensão não pode ser acolhida.
Quanto ao afirmado cerceamento de defesa, ressalte-se
que os embargantes foram regularmente intimados da realização da sessão
presencial de julgamento, conforme se verifica da tira de julgamento de f. 189 (da
qual consta, também, a informação de que a inclusão do processo em pauta foi
publicada em 20/02/2020).
Tomada ciência desse fato, estavam os embargantes
autorizados a requerer, caso entendessem assim necessário, o adiamento da sessão
medida, no entanto, que não foi adotada.
Perdida tal oportunidade e aperfeiçoada a preclusão
temporal, não se verifica, agora, a possibilidade de anulação do julgamento,
notadamente porque a preliminar suscitada nos presentes embargos não se funda na
existência de impedimento que autorizasse o reconhecimento de situação excecional
suficiente a justificar a ausência de pedido de nova data de julgamento e a
demonstrar efetiva violação ao direito de defesa das partes.
Ainda nesse sentido, acrescente-se, por fim, que a
sessão de julgamento em que proferido o acórdão embargado foi realizada em
03/03/2020 ou seja, quase um mês antes da decretação do estado de calamidade
pública no Estado de São Paulo (Decreto Estadual no 64.879, de 20 de março de
2020).
Por conta disso
e verificado o fato de que o
julgamento se deu em observância às regras e garantias do devido processo legal ,
não se verifica a ocorrência da omissão apontada quanto ao pedido de sustentação
oral. No mérito, a análise da pretensão constou
expressamente do acórdão embargado, que dá conta de que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0042528-70.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 20014
4
“E, com relação à matéria controvertida, observa-se que a Lei
Complementar no 1.225/2013, ao conceder a promoção ao posto
imediatamente superior àqueles transferidos à reserva entre 1991 a
2011, veda expressamente a retroatividade dos efeitos, conforme se
verifica nos dispositivos a seguir transcritos:
Artigo 1o - O Oficial transferido para a reserva no período
compreendido entre 31 de dezembro de 1991 e 20 de outubro de
2011, ou transferido 'ex officio' nos termos do artigo 1o da Lei
Complementar no 1.150, de 20 de outubro de 2011, será
promovido ao posto imediatamente superior, por ato do
Comandante-Geral, desde que:
I - não tenha sido beneficiado por disposição constitucional ou
legal, ou por decisão judicial, que garantisse promoção em razão
de sua passagem para a inatividade;
II - contasse com, no mínimo, trinta anos de serviço.
Artigo 2o - Ao Coronel transferido para a reserva no período
compreendido entre 31 de dezembro de 1991 e 20 de outubro de
2011, aplicar-se-á o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no
1.150, de 20 de outubro de 2011, com exceção do tempo mínimo
de exercício no posto.
Parágrafo único - O benefício previsto no 'caput' deste artigo não
poderá ser concedido cumulativamente a Oficial que faça jus à
aplicação do disposto no artigo 1o desta lei complementar ou que
tenha obtido promoção ao posto de Coronel em razão de sua
passagem para a inatividade por disposição constitucional ou
legal, ou por decisão judicial.
Artigo 3o - A concessão dos benefícios de que tratam os artigos 1o
e 2o desta lei complementar se dará de ofício, a contar da data de
sua publicação, não retroagindo os seus efeitos.(g.n.)” (f.
191/192v)
Ressalte-se, nesse aspecto e para fins das conclusões
lançadas no acórdão embargado, que a existência de erro material na r. sentença não
interferiu no julgamento do recurso de apelação que, conforme se observa do
artigo supracitado, trata explicitamente de situação fática e jurídica relacionada a
servidor “transferido para a reserva no período compreendido entre 31 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0042528-70.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 20014
5
dezembro de 1991 e 20 de outubro de 2011”.
É também em função de referido período (dentro do
qual se deu a passagem dos autores da reserva, conforme se verifica dos documentos
de f. 28, 31, 37, 39, 45, 50, 53, 56, 62, 71 e 83)que a aplicação do artigo 30 do
ADCT da Constituição do Estado de São Paulo se mostra logicamente incompatível
com a pretensão formulada, já que a aplicação de referido dispositivo demandaria a
condição de inativo já quando da promulgação da Constituição estadual

circunstânciaque não corresponde ao caso concreto, como aqui ressaltado e como
ilustrado pela jurisprudência citada no acórdão embargado.
Portanto, no caso vertente, nada há para ser
esclarecido, levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou o tema
exposto nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, e adotou a tese que se
entendeu viável.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado.
Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos
de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos
no artigo 1.022, do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0042528-70.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 20014
6
dispositivos legais mencionados.
De toda forma, anote-se, os argumentos apresentados
pelos embargantes não abalam o julgado embargado.
Resultado do Julgamento: rejeitaram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
Relator